Tribunal: TJPA
Processo: 0011400-10.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011400-10.2020.8.14.0401

RECORRENTE: CANTIDIANO PINHEIRO NETO

RECORRIDO: JORGE LUIS CARDOSO AQUERE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
NÃO VERIFICADO
. PORTARIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL E CNJ SUSPENDEU APENAS
PRAZO PROCESSUAL
. PRAZO DECADENCIAL TEM NATUREZA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020. INCIDÊNCIA APENAS EM ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu,
decorreu a decadência do direito de representação da queixa crime, pois a distribuição da demanda ocorreu posterior ao prazo legal de 6 meses contando da data do fato.

2. Suspenção se deu para os prazos processuais, e a decadência se trata de prazo material. Sendo assim, a ocorrência do prazo decadencial não teve suspensão, bem como, foram mantidos os sistemas eletrônicos, utilizando apenas medidas restritivas de segurança da pandemia.

3. No que cerne a lei federal 14.010/2020, não se aplica ao caso comento, pois trata de demandas da seara do direito privado, não abrangendo o direito penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator.

37º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 29 de novembro de 2022 e 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido peloa Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 13 de dezembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por CANTIDIANO PINHEIRO NETO, em face de sentença proferida pelo 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos de número 0011400-10.2020.8.14.0401, que rejeitou a queixa crime pelo reconhecimento do instituto da decadência extinguindo a punibilidade do recorrido, nos moldes do artigo 107, IV c/c artigo 103 ambos do CP.

Em suas razões recursais (
Num. 10101050 – pág. 1/5; Num. 10101051 – pág. 1/6 e Num. 10101052 – pág. 1/2), o recorrente narra que é parte querelante de uma ação penal privada e tem como querelado o recorrido.

Expõe que o recorrido cometeu crime de injúria, difamação e calúnia de forma reiterada em um aplicativo de mensagens contra o recorrente. Portanto, alega que a conduta delitiva não pode ser precisada em uma única data, pois o delito se deu de forma reiterada.

Relata que em sentença o juízo
a quo
, toma como referência para o reconhecimento da decadência o mês de outubro de 2019, sem definição de data específica, porém descreve atos que tiveram continuidade, inclusive no início de 2021.

Argumenta que a sentença é fundamentada no instituto da decadência, pois teria decorrido o prazo de 6 meses para representação da queixa crime, consequentemente houve a rejeição. Porém, o juízo singular não se referiu ao cenário pandêmico, em que “os serviços forenses estavam suspensos para ajuizamento de ações que não fossem aquelas concernentes às matérias de plantão”.

Por fim, sustenta que não questiona o direito material do artigo 103 do CP, mas pela impossibilidade do ajuizamento da devida ação, pela suspensão das atividades forenses do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Destacando a lei 14.010/2020, dispondo sobre a suspensão dos processos decadenciais.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a possibilidade de prosseguimento do feito ante ao cenário de pandemia que promoveu suspensão dos prazos e serviços forenses.

Em contrarrazões ao recurso, (Num. 10101056 – pág. 1/4 e Num. 10101057 – pág. 1/4), o recorrido se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida (Num. 10101058 – pág. 1), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão recorrida por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação (Num. 10326493 – pág. 1/8,) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o recorrente CANDITIANO PINHEIRO NETO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, datada de 02/03/2021, que nos autos da ação penal nº 0011400-10.2020.8.14.0401, declarou a extinção da punibilidade do recorrido nos moldes do art. 107, IV c/c art. 103 ambos do CP.

Pois bem.

No caso em questão, a sentença que extingue a punibilidade do recorrido fundamenta pela decadência do prazo legal, (Num. 10101048 – pág. 1/3):

(...)

Conforme os autos, os fatos se deram em 10 de outubro de 2019 e o protocolo da queixa crime se deu em 30 de julho de 2020, ultrapassando o tempo de 06 meses.

(...)

No caso em análise, se passou mais de 06 (seis) meses para que o ofendido protocolasse queixa-crime contra o acusado.

A decadência, como as demais causas extintivas de punibilidade ocorridas durante a ação penal, deve ser decretada de ofício pelo juiz, consoante estabelece o artigo 61 do CPP.

Portanto, por tudo que foi exposto,
REJEITO a queixa crime e reconheço, sendo decadente a ação privada contra JORGE LUIZ CARDOSO AQUERE
, devidamente qualificado os autos, e por consequência declaro extinta a punibilidade nos moldes do art. 107, IV c/c art. 103, todos do Código Penal.

Logo, a queixa-crime refere especificamente fatos em tese ocorridos em outubro de 2019.

O instituto da decadência é a perda do direito, por não ter observado o prazo legal de 6 meses para representação da queixa crime, estabelecido no artigo 103 do CP. Portanto, observo que o magistrado de primeiro grau, utilizou a fundamentação correta para extinguir a punibilidade do recorrido, pois a data da ocorrência do fato conforme narra a inicial acusatória (Num. 10101036 – pág. 1/4 a Num. 10101038 – pág. 1) ocorreu no dia 10/10/2019 e houve a distribuição da demanda no dia 30/07/2020 segundo termo de remessa (Num. 10101036 – pág. 2), ultrapassando o prazo legal.

Do que consta do pleito, que a decadência se deu pelo não funcionamento de serviços forenses do Tribunal, é importante ressaltar que houve a suspenção dos serviços internos presenciais, porém a protocolização de demandas via meio eletrônico pelo sistema PJE, prosseguiu de forma normal. Como bem dispõe o artigo 10ª da portaria conjunta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 13 de março de 2020:

Art. 10. Ficam temporariamente suspensos a visitação pública e o atendimento presencial do público externo que puder ser
prestado por meio eletrônico ou telefônico
.

Destaca-se ainda que a suspenção se deu para os prazos processuais, e a decadência se trata de prazo material. Sendo assim, a ocorrência do prazo decadencial não teve suspensão. Veja-se o art. 3º da RESOLUÇÃO do CNJ Nº 322, de 1 de junho de 2020.

Art. 3º Ficam autorizados os tribunais,
a partir de 15 de junho de 2020
, na normatização a ser editada, a implementarem as seguintes medidas:

III –
suspensão de todos os prazos processuais
– em autos físicos e eletrônicos – em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual competente, mesmo quando decretadas em caráter parcial, enquanto perdurarem as restrições no âmbito da respectiva unidade federativa (Estados e Distrito Federal).

Bem como, posteriormente a portaria conjunta nº 5/2020 de 23 de março de 2020 dispõe:

Art. 1º Suspender, em caráter excepcional, o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, assim como instituir Regime Diferenciado de Trabalho (RDT), no período de 24 de março a 30 de abril de 2020
.

§ 1º
No período definido no caput, ficarão suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus, em todo o Estado do Pará, sem prejuízo da prática de ato processual necessário à preservação de direitos de natureza urgente
, respeitando o rol estatuído pelo art. 4º da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

§ 2º
A suspensão do expediente presencial e dos prazos processuais não obsta a distribuição eletrônica nos sistemas de processos eletrônicos, mantidos, igualmente, os serviços destinados à expedição e publicação de atos judiciais
e administrativos, em conformidade com o disposto no art. 2º, § 1º, inciso II, da Resolução CNJ n. 313/2020.

Portanto, não houve suspensão do prazo material, bem como, foram mantidos os sistemas eletrônicos, utilizando apenas medidas restritivas de segurança da pandemia.

Cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIMES CONTRA HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL PELA PORTARIA CONJUNTA Nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI E VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.010/2020. NÃO ACOLHIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. ART. 38 DO CPP. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

(6978403, 6978403, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-06)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A queixa-crime, que dá ensejo a presente ação penal, é datada de20/05/2020. Dessa forma, levando-se em conta o prazo decadencial de seis meses, só se pode concluir, pela extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência, isso porque, segundo a própria exordial, o termo inicial para a propositura da queixa-crime em tela é o dia25/09/2019. II- Sendo o prazo decadencial fatal, não admitindo interrupção ou suspensão, com arrimo nos artigos 38 do Código de Processo Penal e 107, IV do Código Penal, deve ser julgada extinta a punibilidade do querelado, em razão da decadência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato Relatora

(11114679, 11114679, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-20)

No que cerne a lei federal 14.010/2020, não se aplica ao caso comento, pois conforme previsto no artigo 1º se trata de demandas da seara do direito privado, não abrangendo o do direito penal. Como abaixo se constata:

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a
regulação de relações jurídicas de Direito Privado
em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Destaco jurisprudências:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, À LUZ DO ART. 107, INC. IV, DO CPP, EM RELAÇÃO À QUERELADA, NOS AUTOS DE QUEIXA-CRIME – PARCIAL PROVIMENTO. Os fatos imputados à querelada supostamente ocorreram a partir do mês de outubro, até o dia 18 de dezembro de 2019.
A Lei Federal n. 14.010, que entrou em vigor em 12 de junho de 2020, suspendeu os prazos decadenciais, impedindo assim, que os fatos praticados a partir do dia 12 de dezembro de 2019, fossem alcançados pelo fenômeno da decadência, uma vez que não ultrapassados seis meses entre os dois marcos mencionados. Quanto aos fatos pretéritos à aludida data, impõe-se ratificar a extinção da punibilidade em questão.
2) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ANULAR EM PARTE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO À QUERELADA, TÃO SOMENTE QUANTO AOS FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS ENTRE OS DIAS DOZE E DEZOITO DE DEZEMBRO DE 2019.

(10081992, 10081992, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-07-05)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO (INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.078/90  CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). BEM IMÓVEL. DIFERENÇA METRAGEM DA GARAGEM E DA ÁREA DE MANOBRA. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO. ACOLHIDA. PRAZO DECADENCIAL SUSPENSO. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N. 14.010/2020. LEI DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFORMADA. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1.
A Lei n. 14.010/2020, conhecida como Lei Enfrentamento ao Covid-19, dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado
. Referida norma tratou de várias questões,
entre elas sobre a suspensão e impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais, a partir da entrada em vigor da lei (a saber: 12 de junho de 2020) até a data de 30 de outubro de 2020
.2.
O vertente caso legal, examinado sob a ótica do direito do consumidor, se enquadra nas relações de direito privado e, portanto, é abrangido pela Lei n. 14.010/2020, razão pela qual aplica-se a regra da suspensão do prazo decadencial
.3. É descabida a majoração quantitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, segundo a previsão do § 11 do art. 85 da vigente legislação processual civil, haja vista que o presente recurso não se mostrou desnecessário, abusivo e infundado.4. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido. (TJPR - 17ª C.Cível - 0052627-28.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 21.03.2022)

(TJ-PR - AI: 00526272820218160000 Londrina 0052627-28.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 21/03/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a sentença de extinção de punibilidade se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 13 de dezembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 12/12/2022